Tribunal: TJDFT
Processo: 0705105-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO.

1. Descontos bancários decorrentes de erro injustificável ensejam a repetição em dobro.

2. O indevido débito em verba alimentar – proventos de aposentadoria – causou dano moral in re ipsa, cuja compensação deve ser assegurada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais, no caso, autorizam a majoração de R$ 5.000,00 para 10.000,00.